Tribunal: TJBA
Processo: 0502478-42.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502478-42.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAQUIM CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
LESÃO CORPORAL (art. 129, § 9º, do cp). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA SOBRINHA.

PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

APELANTE CONDENAD
O

A
PENA DE
03 MESES DE DETENÇÃO
. DENÚNCIA RECEBIDA EM
26/10/2018
. SENTENÇA PUBLICADA EM
04/03/2024
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
ENTRE O

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA

SENTENÇA

HOUVE O

TRANSCURSO

DE MAIS

DE

05

ANOS.

DELITO QUE PRESCREVE NO PRAZO DE 03 ANOS.
PROVIDO O PEDIDO DA DEFESA DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV, C/C ARTS. 109, VI, 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS.

PARECER DA
D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO,
DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0502478-42.2018.8.05.0271
, em que figura como Apelante
JOAQUIM CONCEI
ÇÃ
O DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso
e
julg
á-lo

PROVIDO
para DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15